Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706653-31.2021.8.07.0014 APELANTE: ADRIANA CINTHIA SILVA DAMASCENO APELADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 73302033 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 5 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora